Tribunal: TJDFT
Processo: 0724826-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0724826-77.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: REDE TOP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Na petição de ID no 54500267, a agravante requer a exclusão dos expedientes juntados no IDs 54499653 e 54499656, por terem sido juntados por equívoco no presente feito. Defiro o requerimento formulado tão somente para desconsiderar os referidos documentos, porquanto a manutenção deles nos autos não acarreta qualquer prejuízo. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo em recurso especial. Em seguida, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007